Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUDIENCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a improcedência da representação pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto nos 33, caput, da Lei 11.343/06 e aplicação de medida socioeducativa em meio aberto ao invés de semiliberdade.
3. O entendimento firmado pela jurisprudência é de que, diante do momento de pandemia, impõe-se reconhecer a possibilidade de realização de audiência por sistema áudio visual, não configurando esse ato cerceamento de defesa. Além disso, a realização da audiência tem respaldo em norma interna do Tribunal e no art. 185 do Código de Processo Penal, aplicável por analogia. Acrescente-se que a defesa não se insurgiu oportunamente contra a realização do ato deixou de apontar qualquer prejuízo dele decorrente.
4. A não utilização da confissão para abrandar eventual medida socioeducativa aplicada ao adolescente não enseja violação a compromissos internacionais. O que resta vedado, conforme está expresso no número 54 das Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de RIAD) é que a norma interna estabeleça sanções ao adolescente para condutas que não são criminalizadas.
5. A despeito de tratar-se de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada ao caso, tendo em vista o contexto individual, social e familiar do adolescente, que, inclusive, registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude.
6. Recurso conhecido e desprovido.